Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-90.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DE SITUAÇÃO DE FATO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Promove-se o julgamento antecipado do mérito quando a matéria discutida for exclusivamente de direito, sem necessidade de instrução probatória ou, se for de fato a questão, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar cognição judicial (artigo 355 do CPC).
2. Tratando-se de questão de fato cuja solução demandava a produção da prova testemunhal requerida, indeferimento que viola os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório efetivo, caracterizado cerceamento de defesa.
3. Recurso conhecido, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença.